Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741028-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: MARCELO DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por MARCELO DE SOUSA FERREIRA, extinguiu o cumprimento de sentença com relação ao débito principal da executada, ora agravante (ID 195246217/209448033). Em suas razões (ID 64490603), o agravante sustenta que: 1) já houve o encerramento do juízo universal, embora tenha reconhecido que se aplica os termos do plano de recuperação judicial ao crédito exequendo; 2) uma vez encerrado o juízo universal, não há que se falar em habilitar o crédito na recuperação judicial; 3) cabe ao exequente a indicação do valor a ser pago nos termos do plano de recuperação judicial; 4) com o encerramento da recuperação judicial, não há que se falar em habilitação do crédito via incidente, mas sim em submissão ao plano Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para que o crédito exequendo seja submetido aos termos do plano de recuperação judicial, sem a necessidade de habilitar o crédito à recuperação judicial. Preparo comprovado (ID 64490605). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não esteja evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser defir o pedido de efeito suspensivo. Os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da extinção do cumprimento de sentença com relação ao crédito principal. Ademais, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo apenas evitar a extinção do cumprimento de sentença com relação à empresa OAS EMPREENDIMENTOS S/A até a análise do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator